Tribunal: TJPA
Processo: 0800050-78.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800050-78.2022.8.14.0091

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABIO LUIS SILVA MENDES, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR INDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) FORA DO PADRÃO EDITALÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que anulou ato administrativo que eliminou candidato de concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, sob fundamento de ausência de motivação na decisão que o declarou inapto em avaliação física.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a eliminação do candidato por índice de massa corporal (IMC) fora dos parâmetros do edital, sem a indicação específica do índice obtido nem a análise individual quanto à hipótese de hipertrofia muscular, configura ausência de motivação apta a ensejar a nulidade do ato administrativo, por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. A avaliação antropométrica no concurso previa a possibilidade de análise individualizada de candidatos com índice de massa corporal (IMC) entre 25 e 30, à custa de hipertrofia muscular, exigindo, para tanto, motivação clara e objetiva.

4.
A inaptidão foi declarada com base em referência genérica a “IMC em desacordo com edital”, sem menção ao índice apurado, inviabilizando o exercício da ampla defesa.

5.
Jurisprudência consolidada desta Corte reconhece a nulidade de atos administrativos de eliminação de candidatos quando ausente motivação suficiente.

6. O controle judicial é legítimo para assegurar o respeito aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e do devido processo legal, especialmente quando há violação ao edital e a direitos fundamentais do candidato.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 9.784/1999, art. 50, I; CPC/2015, art. 932, VIII.

Jurisprudência relevante: TJ-PA, AI nº 0812899-98.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 28/03/2022; TJ-PA, Ap. Cív. nº 0024227-14.2010.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 28/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão

Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na data de 30 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0812243-89.2022.8.14.0006– PJE) interposta pelo
ESTADO DO PARÁ contra
FÁBIO LUÍS SILVA MENDES
,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Comarca de Salvaterra/PA, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo Apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...)
Do dispositivo.

Ante o exposto, confirmo os termos da tutela de urgência e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para anular o ato que declarou o autor inapto.

Em consequência, extingo o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I do CPC.

Intimem-se as partes, via PJe.

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sem custas.

Se interposta apelação, intime(m)-se a(s) parte(s) apelada(s) para apresentação de contrarrazões, no prazo legal (artigos 1.009, §2º e 1.010, §1º, CPC).

Se no prazo para oferta de contrarrazões for interposto recurso adesivo, intime-se a parte contrária para contrarrazões (artigo 1.010, §2º, CPC).

(...).

Após a oposição de Embargos de Declaração pelo Estado do Pará a sentença se manteve inalterada.

Em suas razões (Id. 26503310), o Apelante aduz a ausência de violação ao princípio da transparência, mas sim, aplicação, no caso concreto, da transparência, mas mitigada pela proteção de um direito fundamental, no caso, o direito de privacidade do candidato e, do dever da comissão, de proteção de seus dados sensíveis.

Além disso, destaca a inexistência de ato ilícito e estrito cumprimento do Edital, bem como que a entendimento disposto na sentença recorrida acarreta a violação dos princípios da igualdade e isonomia.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a procedência dos pedidos.

O Apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 26503313)

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso
(id. 32890868).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a examiná-lo.

A questão em discussão consiste em saber se a eliminação do candidato por IMC fora dos parâmetros do edital, sem a indicação específica do índice obtido nem a análise individual quanto à hipótese de hipertrofia muscular, configura ausência de motivação apta a ensejar a nulidade do ato administrativo, por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Na origem, o autor explana que foi aprovado nas etapas do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará - CFP/PMPA/2020, regido pelo Edital nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD, tendo sido desclassificado na prova de avaliação física por apresentar IMC superior ao exigido pelo edital de abertura, sem, no entanto, informar o grau de IMC aferido.

À vista disso, sabe-se que os direitos constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, devem ser garantidos em todas as fases dos concursos públicos, sob pena de invalidação do ato.

A avaliação antropométrica, que integra a prova de aptidão física, tem previsão no anexo IV do edital de abertura, trata do IMC no item I, nos moldes seguintes:

“1 DA AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA

1.1 A avaliação antropométrica avaliará o candidato quanto ao peso, altura, relação peso/altura por intermédio do Índice de Massa Corpórea (IMC), considerando os parâmetros indicados a seguir;

a) o cálculo do IMC será realizado pela fórmula IMC = Kg/m2 (onde o peso, em quilogramas, é dividido pelo quadrado da altura, em metros);

b) o IMC que aprovará o candidato deverá estar entre 18 e 25.

1.2 Os candidatos que apresentem IMC entre 25 e 30 à custa de hipertrofia muscular serão avaliados individualmente pela junta de saúde do concurso público.”

Por conseguinte, a motivação da inaptidão do candidato (Id. 22083608) consignou o que segue: “Candidato com (IMC) em desacordo com exigido no ANEXO IV do edital normativo do concurso.”

Portanto, depreende-se que a falta de motivação adequada, que não indica o IMC do autor, inibe o exercício do contraditório por lhe faltar dados para impugnar o resultado; assim como do devido processo legal, na medida em que inibe a ciência acerca da possibilidade de se enquadrar na hipótese descrita no item 1.2, com direito à realização de avaliação individual capaz de, em tese, reverter o resultado negativo a seu favor.

Sobre a motivação das decisões em concurso público, este Tribunal vem decidindo reiteradamente pela nulidade daquelas não motivadas, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS PM/ PA 2020.
CANDIDATO CONSIDERADO CONTRAINDICADO NO EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DOS MOTIVOS DA INAPTIDÃO DO TESTE PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. DECISÃO NÃO MOTIVADA
. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO EXAME. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PORÉM, IMPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08128999820218140000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 28/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 11/04/2022).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO DE OFICIAIS DA SAÚDE. EDITAL Nº 001, CONCURSO PÚBLICO Nº 006/PMPA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO EM FACE DA CONCLUSÃO DAS DEMAIS ETAPAS DO CONCURSO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. MÉRITO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO EXAME PSICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DE MOTIVOS QUE LEVARAM A INAPTIDÃO. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. (...).
6. No caso dos autos, resta evidenciada a ilegalidade do ato que desclassificou o impetrante/apelado do certame, pelo simples fato da Administração não ter oportunizado ao candidato o conhecimento dos critérios que levaram a contraindicação em sua avaliação psicológica, fato que inclusive encontra-se previsto no Edital nº 06/PMPA, nos itens 7.5.13 e 7.5.14 (id. 1915828 – Pág. 6).
7.Recurso de apelação conhecido e improvido. 8.Em sede de Reexame Necessário sentença mantida nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0024227-14.2010.8.14.0301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 28/09/2020, 1ª Turma de Direito Público).

EMBARGOS DE DECLARAÇO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO NOVO CPC. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. JUSTIFICATIVA GENÉRICA. MOTIVAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE DO ATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...).
Assim, ao proceder a exclusão de forma genérica, sem individualizar o caso, a autoridade coatora, apresentou motivação deficiente ao seu ato, de modo que não se pode deixar de reconhecer a violação à ampla defesa do excluído, pois a parte impetrante, ora embargante foi impedida, naquela ocasião, de tomar conhecimento e impugnar especificamente o fundamento da eliminação
; IV- Ora, a motivação é a essência da prática do ato, assim, para traçar todos os regramentos observados no certame, tanto o edital, quanto a Administração Pública, deve observar os normativos principiológicos previstos na Carta Maior e que são basilares da atuação administrativa, dentre os quais, destacam-se o princípio da legalidade, da motivação e da publicidade, nos termos do caput do art. 37 da CF;
V- Como se sabe, o ato administrativo possui presunção de legalidade e legitimidade, contudo, no caso, de fato, o acórdão merece reforma, pois restou-se demonstrada a ilegalidade do ato, ante a motivação genérica da eliminação do impetrante, ora embargante do certame
; VI- Recurso conhecido e provido, com efeito modificativo, para reformar o acórdão, mantendo a sentença de origem nos seus próprios termos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0004498-40.2013.8.14.0028, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 12/09/2022, 1ª Turma de Direito Público).

Cumpre consignar que, no presente caso, o edital até previa a possibilidade de exceção ao IMC máximo, desde que houvesse hipertrofia muscular — o que torna a negativa de avaliação pela junta médica especializada não apenas arbitrária, mas diretamente contrária às próprias regras da Administração.

Ainda, jurisprudência recente de Tribunais Regionais Federais confirma que o IMC, isoladamente, não pode servir de critério absoluto de exclusão, ressaltando a necessidade de previsão legal expressa para tal medida, conforme o precedente a seguir citado:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. AERONÁUTICA. CARGO DE ADMINISTRADOR. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE INICIAL. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) ALTERADO. CONDIÇÃO FÍSICA NÃO INCAPACITANTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXIGÊNCIA ATENDIDA EM GRAU DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PENDÊNCIA SANADA. RECURSO DESPROVIDO. (...).
4. Conforme jurisprudência do STJ, as exigências de limites mínimos e máximos de IMC para concursos públicos somente é permitida em casos de previsão em lei específica, de acordo com as atribuições do cargo. A Lei nº 6.880/1980 - Estatuto dos Militares em nenhum momento estabelece o IMC como fator relevante à análise da aptidão dos candidatos para ingresso ou não na carreira militar, sendo, portanto, inválida a disposição editalícia. (REsp 1610667/RS, STJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017). 5. Já decidiu essa Corte que "a condição de obesidade não é suficiente para caracterizar incapacidade funcional, uma vez que não se trata de caso de obesidade mórbida, a impedir ou dificultar o exercício das atividades funcionais, visto que as atribuições do cargo concorrido (analista de sistemas) são eminentemente administrativas
" (REO 0048317-24.2015 .4.01.3400, JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO CÉSAR JATAHY FONSECA, TRF1 - SEXTA TURMA, PJe 19/12/2019 PAG). (...)

(TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10234727920224013200, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL PABLO ZUNIGA, Data de Julgamento: 04/06/2024, DÉCIMA-PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 04/06/2024 PAG PJe 04/06/2024 PAG)

Dessa forma, restando acertada a decisão de primeiro grau, merece ser mantida a sentença em todos os seus termos.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo-se na íntegra a sentença de primeiro grau, por seus próprios elementos, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/03/2026